Tribunal: TJSP
Processo: 0003733-39.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Roubo triplamente majorado – autoria e materialidade demonstradas – conjunto probatório satisfatório – majorantes mantidas – redução das penas fixadas, consoante Súmula 443 do STJ – regime prisional mantido – Recursos das defesas PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000158337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003733-39.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes
RENAN SILVA DOS SANTOS e DENIS VINICIUS RODRIGUES DE FREITAS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,deram parcial
provimento aos recursos interpostos pelos sentenciados RENAN SILVA DOS SANTOS
e DENIS VINÍCIUS RODRIGUES DE FREITAS, para o fim de diminuir as penas,
que inicialmente lhes foram atribuídas, para o quantum de 5 (cinco) anos, 8 (oito)
meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao
disposto no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, vencida a Revisora que
dava em maior extensão nos termos de sua declaração de voto.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003733-39.2018.8.26.0229
Apelantes: Renan Silva dos Santos e Denis Vinicius Rodrigues de Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Hortolândia
Voto no 304
Roubo triplamente majorado
autoria e materialidade
demonstradas conjunto probatório satisfatório majorantes
mantidas – redução das penas fixadas, consoante Súmula 443
do STJ regime prisional mantido – Recursos das defesas
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Renan Silva dos Santos e Denis Vinícius Rodrigues de Freitas
foram condenados às penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração
ao disposto o artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (folhas 159/167).
Inconformados, os sentenciados ofereceram os recursos constantes das
folhas 174/182 e 220/231.
Renan (folhas 174/182) pleiteia o reconhecimento da confissão
espontânea. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor
importância, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma, a redução da
pena e a fixação de regime prisional mais brando.
Também recorre o acusado Denis (220/231) pleiteando a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de
aumento do emprego de arma, visto que não foi apreendida, a redução da pena na
terceira fase, a fixação de regime prisional mais brando e o direito de apelar em
liberdade.
O Ministério Público ofertou as contrarrazões constantes das folhas
185/193 e 235/244, pedindo pelo desprovimento dos recursos defensivos.
Por sua vez, a digna Procuradoria de Justiça ofertou o parecer
constante das folhas 252/256, opinando pelo desprovimento dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 69/71), que no dia 16 de dezembro de
2016, por volta das 19h00, na Rua Pedro Bernardo da Silva, n. 480, Bairro Vila Real
Continuação, em Hortolândia, RENAN SILVA DOS SANTOS e DENIS VINICIUS
RODRIGUES DE FREITAS previamente ajustados e agindo com unidade de
propósitos e desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com
emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, os bens devidamente
descritos no boletim de ocorrência de folhas 05-07, que guarneciam a residência da
vítima Roberto Carlos Bravo Franco.
Ainda de acordo com a inicial, os denunciados, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, foram até a casa da vítima e
renderam a filha desta, ingressando no imóvel.
No interior da casa, os denunciados fizeram ameaças e anunciaram o
assalto. Trancaram as vítimas no banheiro por longo período, subtraíram diversos bens,
colocaram no interior do veículo da vítima Roberto e se evadiram do local.
Posteriormente, a vítima reconheceu o denunciado Renan e acionou a
polícia militar, oportunidade em que o denunciado confessou a prática do roubo
indicando o comparsa Denis como o indivíduo que, na posse de uma arma de fogo, teria
praticado o delito em sua companhia.
O ofendido Roberto reconheceu também o acusado Denis como sendo
um dos assaltantes.
A materialidade do crime de roubo vem demonstrada nos autos em
virtude do conteúdo dos boletins de ocorrência constantes das folhas 5/7 e 8/10, do auto
de entrega de folhas 11/12, pelos autos de reconhecimento de folhas 16 e 49/50 e da
prova oral colhida nos autos.
O réu Renan confessou a acusação perante a autoridade policial
(folhas 17), dizendo que na data dos fatos, Vinícius o chamou para praticar um roubo,
ele estava na posse de uma arma de fogo "9mm" e foi ele quem escolheu a residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ajudou a carregar os objetos, mas foi Vinícius quem prendeu os moradores da casa no
banheiro, o declarante apenas ficou com o dinheiro que estava no interior da casa,
Vinícius ficou com os objetos. O corréu Vinícius abriu o portão da casa com uma chave
e abordaram os moradores do local. Depois do roubo, acompanhou Vinícius até a casa
dele e depois foi para sua casa deixando os objetos com aquele. Depois do ocorrido não
teve mais contato com o corréu.
Em juízo (mídia digital vinculada aos autos) inicialmente negou a
prática do roubo, alegando que veio ao Fórum de Hortolândia e foi reconhecido como
sendo um dos autores do crime. Confessou os fatos anteriormente porque foi ameaçado.
Em seguida, confessou que entrou na residência das vítimas e, mediante o emprego de
arma de fogo, praticou o roubo. Repassou os bens para uma pessoa no município de
Campinas.
O acusado Denis Vinicius perante a autoridade policial negou a
acusação dizendo que não conhece Renan e não participou do delito do qual está sendo
acusado (folhas 51/52).
Em juízo (mídia digital vinculada aos autos), negou a prática do roubo
afirmando que Renan o delatou porque foi pressionado pelos policiais.
A vítima Roberto Carlos Bravo Franco disse em juízo (mídia digital
vinculada aos autos) que estava assistindo televisão quando sua filha o chamou, quando
olhou para trás viu o acusado Renan, o qual estava armado e lhe disse que estava ali
apenas para roubar, que não iria fazer nada. O acusado Denis estava junto e era
agressivo, os assaltantes roubaram o celular de sua filha, o telefone de um amigo dela e
o celular do declarante. Em seguida, foram trancados no banheiro da casa, Renan
revirou os quartos, enquanto Denis os ameaçava. Tempo depois, Denis entrou na
residência com a esposa do declarante, que possui um salão de beleza ao lado da casa e
a trancou no banheiro também. Subtraíram uma guitarra pertencente a seu filho,
computador, moletons, jóias, perfumes, televisão e microondas, bens avaliados em R$
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Renan tinha uma arma de fogo na cintura, mas ele
não a sacou. O roubo durou cerca de quarenta minutos. Os assaltantes subtraíram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo do declarante, bem como o macaco hidráulico e o estepe, tendo recuperado
apenas o carro, os demais objetos não foram recuperados. Estima que sofreu um
prejuízo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Reconheceu o acusado Renan
porque ele estava assinando a carteirinha no Forum de Hortolândia, onde o declarante
trabalha, o viu e comunicou a polícia. Viu o acusado Denis em um supermercado na
cidade e comunicou a polícia civil que requisitou as imagens das câmeras existentes no
local. Reconheceu os acusados sem sombra de dúvidas, uma vez que eles ficaram de
cara limpa durante todo o assalto. Os policiais lhe contaram que Renan delatou Denis e
os levou até a casa dele.
A vítima Selma Regina Barbosa Franco, ouvida em juízo (mídia
digital vinculada aos autos) contou que não estava na residência quando os acusados a
invadiram e, ao chegar em casa viu um indivíduo mexendo em seu carro, pensou que
fosse seu marido e passou tranquilamente. Quando chegou à porta, foi rendida pelos
agentes e trancada no banheiro juntamente com os outros que estavam na casa. A casa
foi toda revirada pelos agentes que subtraíram diversos objetos, colocaram no carro da
família e se evadiram, abandonando o automóvel em um bairro distante. Os objetos não
foram recuperados, não viu se os assaltantes estavam armados, viu apenas o agente que
a rendeu no portão. Não efetuou o reconhecimento na delegacia. Foram subtraídos a
quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), televisão, "notebook", joias,
perfumes, guitarra, micro-ondas, automóvel e outros bens. Reconheceu, em audiência, o
acusado Renan como sendo um dos assaltantes.
As vítimas adotaram postura firme e coesa, apresentando sempre a
mesma versão, sendo que a palavra das vítimas teve especial relevância para
compreensão de como se deu a conduta delituosa dos réus.
Diante deste quadro, não há que se falar em falta de provas.
A versão do réu Denis restou isolada nos autos, os depoimentos das
vítimas foram seguros e coerentes, tanto na fase policial quanto em Juízo, não havendo
dúvida quanto à autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre ressaltar que a vítima Roberto reconheceu ambos os réus
tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo e a ofendida Selma reconheceu, sem
sombra de dúvida, o acusado Renan em juízo.
Ademais, o ofendido Roberto reconheceu Renan de forma espontânea,
ao cruzar com ele no Fórum onde trabalha, enquanto que avistou o acusado Denis em
um supermercado, tendo comunicado os fatos à polícia que chegou até o acusado.
A vítima Roberto também foi categórica ao afirmar que ambos os
assaltantes estavam de "cara limpa", não usavam nada que pudesse esconder seus rostos,
o que possibilitou o reconhecimento seguro de ambos.
Por fim, o corréu Renan delatou a participação de Denis no roubo.
Assim, demonstradas autorias e materialidade do crime de roubo
atribuído aos sentenciados e pelo qual restaram eles condenados.
Também descabido alegar participação de menor importância em
relação ao corréu Renan.
Destaca-se que Renan, em seu interrogatório judicial, disse que apenas
transportou os bens subtraídos para o carro da família, porém, as vítimas foram
enfáticas em afirmar que dois indivíduos assaltaram sua casa. Ou seja, enquanto um
executou o roubo em si, subtraindo os pertences e os carregando para o automóvel,
outro trancou os ofendidos no banheiro, sendo patente a participação dos dois réus no
delito.
O que ocorreu é que houve unidade de desígnios entre os agentes, com
divisão de funções. Como se não bastasse, conclui-se que a participação de Renan no
roubo, ao contrário do alegado, foi das mais relevantes, pois, segundo afirmou o
ofendido Roberto, possuía uma arma na cintura e revirou os quartos dos ocupantes da
casa, enquanto o corréu Denis ameaçava as vítimas.
E vale notar que o próprio Renan admitiu seu envolvimento pessoal e
direto no ocorrido, relatando que invadiu a casa dos ofendidos, na ocasião do roubo,
para subtrair seus bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na verdade, Renan foi coautor do roubo pois admitiu que carregou os
bens quando dos fatos e o ofendido Roberto declarou que durante o assalto, Renan
estava armado. Assim, Renan tanto ameaçou as vítimas com arma de fogo como
também subtraiu bens, realizando os dois núcleos típicos do delito de roubo.
Por outro lado, no caso presente, não há como se acolher a pretensão
defensiva de afastamento da qualificadora do emprego de arma, uma vez que as vítimas
Roberto e Selma deixaram claro que foram abordadas pelos réus, sendo que um deles
portava uma arma de fogo.
Acerca da desnecessidade de apreensão ou perícia da arma de fogo em
caso de roubo qualificado pelo seu emprego, a jurisprudência é segura:
"É aplicável a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código
Penal, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, desde que
existam outros elementos probatórios que confirmem a sua efetiva utilização no crime
(Precedentes)"
-
(STJ-HC
83.479/DF,
ReL.
Ministra
JANE
SILVA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em
06/09/2007, DJ 01/10/2007 p. 344);
“Roubo duplamente qualificado pelo emprego de arma de fogo e
concurso de agentes - Materialidade e autoria comprovadas - Reconhecimento das
vítimas - Absolvição - Impossibilidade. Roubo - Qualificadora do concurso de pessoas
devidamente comprovadas pelas declarações da vítima - Afastamento Impossibilidade.
Ausência da apreensão da arma - Desnecessidade - Emprego de revólver confirmado
pelas vítimas - Suficiência para caracterizar a qualificadora. Pena-base fixada acima do
mínimo legal, em face da existência de ato infracional e prejuízo causado as vítimas,
posto que a res não foram recuperadas - Inadmissibilidade - Pena-base reduzida. Penas -
Exclusão de 2/5 em face do reconhecimento das duas qualificadoras (emprego de arma
de fogo e concurso de agentes) - Admissibilidade - Redução para 3/8 por melhor atender
a temibilidade e reprovação da conduta do réu. Regime prisional inicial fechado que foi
bem justificado - Mantido - Apelação do réu parcialmente provida” (TJSP - Apelação
Criminal com Revisão 990081154684 / Poá - 16a Câmara de Direito Criminal -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento: 03/03/2009 - Data de registro: 03/04/2009 - Relator: Desembargador Pedro
Menin);
"Em sede de crime de roubo, a declaração da vítima é prova suficiente ao
reconhecimento da qualificadora de emprego de arma, ainda que o instrumento não seja
apreendido” (RJTACRIM 43/402).
Dessa forma, não há como se afastar a majorante do emprego de arma.
Ficou claramente demonstrada nos autos, outrossim, a causa de
aumento do concurso de agentes, ante o depoimento dos ofendidos, que afirmaram que
tiveram sua residência invadida por dois indivíduos.
O Juízo a quo reconheceu, ainda, corretamente a qualificadora da
restrição da liberdade das vítimas, que ficaram por cerca de quarenta minutos em poder
dos roubadores (tempo considerável, durante o qual se prolongou sua angústia, tornando
a ação ainda mais reprovável).
Analisado o mérito e os pontos controvertidos das razões recursais,
passa-se à análise da dosimetria penal.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1/3 (um terço) acima do
mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias e consequências do delito, segundo o
alegado pelo douto magistrado nas folha 163 e 164: "As circunstâncias do crime
excedem o ordinário, porque os agentes subtraíram diversos bens pertencentes a
vítimas diversas, de modo que subtraíram o celular da vítima Roberto, da filha deste e
de um amigo dela, bem como subtraíram bens individuais dos membros da família que
habitavam a residência em que ocorreu o crime (guitarra, notebook), e bens cuja
propriedade era comum, isto é, de todos os membros da família (automóvel, televisor,
forno micro-ondas). As consequências do crime foram graves, na medida em que os
agentes subtraíram R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) em dinheiro e diversos
outros bens, provocando um prejuízo de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) às vítimas, de modo que apenas o automóvel, abandonado pelos agentes, que foi
recuperado. O comportamento das vítimas não concorreu para a prática do delito. Não
há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do acusado bem como de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua conduta social".
Sob este aspecto, configurada peculiar ousadia dos agentes, que se
mostraram portadores de personalidades temerárias, com modo de agir acintoso e
conduta mais acentuadamente reprovável, o que justifica o aumento na pena-base. O
digno juiz demonstrou o maior grau de culpabilidade e que configura circunstância do
crime que o torna mais reprovável e demonstrou que as consequências do delito foram
severas para as vítimas.
Entretanto, o aumento se mostrou excessivo, devendo ser efetuado na
fração de 1/6 (um sexto). Assim as penas-base do roubo, para ambos os acusados, ficam
estabelecidas em 04 anos e 08 meses de reclusão, mais 11 dias-multa.
Na segunda fase, com relação ao acusado Renan, ausentes agravantes
em desfavor do réu, que é primário, está presente a atenuante da confissão espontânea,
consoante o teor da súmula 545 do STJ, mesmo em se tratando de confissão parcial,
conforme orientação formulada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“A confissão espontânea, ainda que parcial, é circunstância que
sempre atenua a pena, ex vi do artigo 65, III, d, do Código Penal, o
qual não faz qualquer ressalva no tocante à maneira como o agente a
pronunciou. Nesta parte, merece reforma a decisão condenatória.
Precedentes. ... Pedido parcialmente deferido, a fim de que seja
reconhecida, pelo juízo condenatório, a atenuante referente à
confissão espontânea.” (STF, HC 82.337/RJ, DJ 04-04-2003, p. 51,
Relatora ELLEN GRACIE, unânime).
Portanto, com relação a Renan, deve ser reduzida a pena, retornando
ao mínimo legal, qual seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Com relação a Denis, está presente a atenuante da menoridade relativa
(folha 51). Deve, portanto, ser a pena reduzida, retornando também ao mínimo legal,
qual seja, 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na terceira fase, aplicou-se o aumento de 1/2 (metade) nas penas, sob
o fundamento de que o crime ocorreu no interior de uma residência familiar, em horário
noturno e contra quatro pessoas, o que tornaria as condutas mais graves, fração que se
mostra muito elevada diante dos critérios que têm sido adotados por este colegiado.
As peculiaridades do caso impõem, esse aumento acima do mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois, na hipótese dos autos, a soma das circunstâncias qualificadoras tornou a ação
criminosa mais segura para os agentes e perigosa para as vítimas, elevando o potencial
lesivo do ilícito. Com efeito, não é, aqui, apenas o número de qualificadoras que leva à
necessidade do emprego da fração de 3/7 (três sétimos) para o aumento (superior à
mínima), mas a demonstração de que, no caso concreto, as particularidades de cada
majorante detectada, bem como o resultado da combinação destas, foram determinantes
de contornos mais reprováveis na ação praticada (Súmula no 443 do Superior Tribunal
de Justiça). Note-se que o assalto foi levado a efeito mediante concurso de pessoas, que
efetivamente, premeditaram a ação, que foi mais elaborada do que se verifica em casos
comezinhos. A conduta conjunta dos acusados não ocorreu por mero impulso, mas foi
planejada, demonstrando intensa convicção na prática delitiva. Além disto, o concurso
de agentes, no caso em comento, foi de complexidade maior do que a vislumbrada em
situações simples, pois houve divisão de funções, enquanto Renan abordou as vítimas e
vasculhava os quartos à procura de bens, Denis ficou incumbido de ficar com as
vítimas. Ademais, não utilizaram uma arma qualquer (como arma branca, por exemplo),
mas arma de fogo, sabidamente de maior poder vulnerante e letal. E estes fatores se
somaram para fazer com que a abordagem contra as vítimas fosse de mais alto potencial
ofensivo. Como se não bastasse, estas ficaram dominadas por período de tempo bastante
significativo, de mais de meia hora. Ou seja, no roubo em tela, os agentes prolongaram
a angústia dos ofendidos, privando-os de sua liberdade.
Portanto, as penas não serão aumentadas de 1/2 (metade), que se
mostra excessivo, e tampouco um aumento no valor mínimo de 1/3 (um terço) será
suficiente para a reprovação da conduta. Sendo assim, as penas serão aumentadas em
um patamar intermediário de 3/7 (três sétimos), sendo fixadas em 5 (cinco) anos, 8
(oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-
multa, no valor unitário mínimo, para ambos os acusados.
Ainda, tendo em vista a quantidade de pena, o fato de os réus terem
demonstrado conduta extremamente audaz e desrespeitosa para com o patrimônio
alheio, é necessário aplicar um juízo de maior reprovabilidade, fixando-lhe o regime
inicial fechado, e restando impedida a substituição por restritivas de direitos (arts. 33, §
3o, e 44, I e II, ambos do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os apelantes estão presos preventivamente desde o dia 07 de agosto de
2018 (folhas 82/85) e assim ainda não é possível concerder-lhes a detração prevista no
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois estão no cárcere faz pouco mais do
que um ano, levando-se em conta a quantidade de pena aqui especificada.
Ante todo o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos
interpostos pelos sentenciados RENAN SILVA DOS SANTOS e DENIS
VINÍCIUS RODRIGUES DE FREITAS, para o fim de diminuir as penas, que
inicialmente lhes foram atribuídas, para o quantum de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e
17 (dezessete) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao
disposto no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.042
Apelação no 0003733-39.2018.8.26.0229 Hortolândia
Processo no 0003733-39.2018.8.26.0229 1a Vara Judicial
Apelantes - Renan Silva dos Santos
Denis Vinicius Rodrigues de Freitas
Apelado - Ministério Público

Acompanhando-se, no mais, o entendimento
firmado pelo Relator, eminente desembargador Heitor Donizete de
Oliveira, pelo meu voto, dá-se provimento parcial aos recursos
defensivos, em maior extensão para afastar a qualificadora do uso de
arma, no entanto, sem reflexo na pena.
A alegação da vítima de que os apelantes faziam
uso de arma de fogo presta-se a caracterizar a grave ameaça, que
qualifica a subtração dos bens, de modo a tipificar o crime de roubo.
Vale dizer, subtração de bens e constrangimento à pessoa bem
demonstrados a qualificar a conduta como crime de roubo.
Assim, para que a causa de aumento possa ser
reconhecida necessário a demonstração de que usado, na prática da
subtração dos bens, arma de fogo. Ou seja, para autorizar a
majoração decorrente da causa de aumento do uso de arma de fogo,
como circunstância do crime, necessário a configuração típica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como observa com acuidade Miguel Reale Júnior
“A causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena constitui uma
circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de tipicidade e sua
construção gira em torno de um valor a ser tutelado e que se acrescenta ao
valor do bem jurídico expresso no tipo penal principal. (...) Como
circunstâncias que são, as causas de aumento, para que sejam reconhecidas,
necessitam ser submetidas a um processo de adequação típica, verificando-se
o significado no plano da interpretação da norma para depois se constatar no
plano da ação concreta se ocorreu efetivamente aquela espécie de dado
constante da norma instituidora da causa de aumento. Nas causas de
aumento, destaca-se uma circunstância como merecedora de uma
majoração da pena, e deve haver configuração típica deste dado de
realidade para, em face da adequação, justificar-se a exasperação da pena
prevista pelo legislador” (Tipicidade e Causa de Aumento de Pena. Revista
Brasileira de Ciências Criminais, v. 46, ano 12, p. 393 - jan-fev/2004).
A comprovação da configuração típica da causa de
aumento de uso de arma de fogo se mostra mais premente na medida
em que o inciso I, do § 2o, do artigo 157, do Código Penal, foi
revogado pela Lei 13.654, de 23 de abril de 2018.
Assim sendo, para que a configuração típica do
roubo agravado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, CP), ainda
que o objeto usado represente intimidação da vítima, como de fato
representa, é preciso ficar demonstrado o poder vulnerante intrínseco
do instrumento utilizado.
Em se tratando de crime do roubo agravado pelo
uso de arma de fogo, cabe à acusação provar todas as circunstâncias,
que compõem o tipo penal em questão, inclusive, o uso de arma de
fogo, na subtração dos bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Hipótese que não ficou evidenciada, no caso
presente, eis que não apreendido o objeto utilizado e, por conseguinte,
ausente respectiva perícia.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento parcial aos recursos de Renan Silva dos Santos e Denis Vinicius
Rodrigues de Freitas, em maior extensão, para afastar a majorante do uso
de arma, sem reflexo na pena.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
10070DD7
12
14
Declarações
de Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
100EC5DE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003733-39.2018.8.26.0229 e o código de confirmação da tabela acima.